Tribunal: TJDFT
Processo: 0715140-57.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR FURTADO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. REINCIDÊNCIA. CRIME PATRIMONIAL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUMENTO PROPORCIONAL. FRAÇÃO DE 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. PRÁTICA DO DELITO EM CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. ADOÇÃO DE PATAMAR SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. VIÁVEL.

1. Mostrando-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, não há que se falar em absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

2. A jurisprudência pacífica desta Turma é no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância quando o bem subtraído tem valor superior a 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo à época dos fatos.

3. A reincidência em crime contra o patrimônio afasta o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, impedindo a aplicação do princípio da insignificância.

4. Segundo jurisprudência deste Tribunal, a conduta social do réu pode ser valorada negativamente pelo fato de o crime ter sido praticado quando ainda cumpria pena por delito anterior.

5. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento ideal de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo da pena em abstrato.

6. Em face da multirreincidência, admite-se, na segunda fase da dosimetria da pena, sua exasperação em patamar acima da fração de 1/6.

7. Conforme jurisprudência desta Turma, ainda que o réu seja multirreincidente, com circunstâncias judiciais valoradas negativamente, se a pena é inferior a quatro anos e o crime ocorreu sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.